Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-75.2019.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000026-75.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOSIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 035.832.781-43 (APELADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA – SENTENÇA PROCEDENTE – QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DEMONSTRADA – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – DIAGNÓSTICO – FRATURA DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO -

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL A ÉPOCA DO ACIDENTE DE TRABALHO – REQUISITOS DO BENEFÍCIO POSTULADO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Existindo início de prova material de que o autor da ação, que visa concessão do benefício previdenciário, exercia a atividade rurícola à época do infortúnio, mostra-se correta a sentença procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Rio Branco
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária, ajuizada por
Josiano da Silva Oliveira
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, determinou à Autarquia Previdenciária, Recorrente/Interessada, implantar o referido benefício em favor do Autor, Recorrido/Interessado, por 6 (seis) meses, a contar da data do requerimento administrativo (id. 181129186).

A Autarquia Previdenciária busca a reforma da sentença, porque não restou comprovado a qualidade de Segurado Especial do Recorrido à época do acidente de trabalho noticiado. Além disso, que o laudo pericial identificou ausência de incapacidade laborativa do Recorrido.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id 181129248.).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 181129251).

O recurso foi encaminhado ao Tribunal Regional da 1ª Região, mas devolvido após decisão de incompetência ante a natureza da lide. (id. 181129258).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 182221188).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença

determinou à Autarquia Previdenciária, Recorrente/Interessada, implantar o Auxílio por Incapacidade Temporária, , por 6 (seis) meses, a contar da data do requerimento administrativo (id. 181129186).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária, proposta por
Josiano da Silva Oliveira
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
,

visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trabalho que sofreu na zona rural, no ano de 2018, por ter sido atingido com foice no antebraço esquerdo, o que causou rompimento dos tendões, inclusive submetido a cirurgia, o que lhe impediu de exercer suas atividades laborativas durante seis meses (CID S56).

Discorre que a Autarquia Previdenciária indeferiu o benefício, que foi postulado em 03/07/2018,

sob a justificativa de que não houve comprovação da condição de trabalhador rural, categoria Segurado Especial (id. 181129186).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, sentenciou:

“(...)
Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por auxílio-doença de segurado especial (rural), proposta por Josiano da Silva Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.
(...)

3. DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/2015, e condeno o INSS a proceder à implantação do benefício de auxílio-doença, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13º salário e, ainda, das parcelas em atraso relativas ao benefício, devidas desde a data do requerimento administrativo, observada a prescrição supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com jurus, mais 13º salário, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de benefício previdenciário.
Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 6 meses a contar da data do requerimento administrativo, sendo que após o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91.
(...)” (Grifo original)

Irresignada, pretende a Autarquia Previdenciária a reforma da sentença, porque não ficou comprovado a qualidade de Segurado Especial do Recorrido à época do acidente de trabalho noticiado. Além disso, que o laudo pericial identificou ausência de incapacidade laborativa do Recorrido.

DO

RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS:

Cinge-se a questão em saber se o Autor, Recorrido, preenche, ou não, os requisitos legais para concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária.

O artigo 11 da Lei nº 8.213, de 24/07/1991, estabelece que:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...)

VII –
como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de
: (...)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (...)

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (...)”

(Destaquei)

O Tema 627 do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (Resp 1361410/RS
)
, decidiu que:
“
O segurado especial, cujo acidente ou moléstia é anterior à vigência da Lei n. 12.873/2013, que alterou a redação do inciso I do artigo 39 da Lei n. 8.213/91,
não precisa comprovar o recolhimento de contribuição como segurado facultativo para ter direito ao auxílio-acidente
.”
(Destaquei)

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No caso em exame, a prova revela que o Recorrente,

na função trabalhador rural, sofreu acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2018, ao ser atingido no antebraço esquerdo por uma foice, sendo submetido a cirurgia e afastado das atividades laborativas por 6 (seis) meses, o que lhe resultou em sequela de ferimento inciso em membro superior esquerdo (CID S56) (id. 181129191).

Demonstra que o Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária não lhe fora conferido pela Autarquia Previdenciária, sob o argumento de que não houve comprovação da condição de Segurado Especial.

Todavia, a qualidade de trabalhador rural restou validada pelo início de prova material espelhado na Ficha de inscrição de associado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salto do Céu/MT, datada de 08/08/2018, nas notas fiscais de venda de leite para laticínio, datadas do ano de 2016, bem como nos depoimentos uníssonos das testemunhas acerca da vida agrícola do Recorrido (ids. 181129189 e 181129190).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que:

“(....)
1. PERÍCIA MÉDICA

1.2 Identificação social da parte autora

O autor com 30 anos, ensino médio completo, casado, lavrador, atualmente autônomo, mora com esposa e filho, a renda familiar vem dos “bicos” que faz (....)

2. CONCLUSÃO

A análise documental e exame clínico realizados
permite concluir que o autor com 30 anos é portador de sequela por trauma em membro superior esquerdo ocorrido há cerca de 3 anos que não caracteriza incapacidade laboral no momento
. Necessita de atualização diagnóstica e prognóstica da sequela. (...)

APÊNDICE A – Resposta aos quesitos da parte autora, fls. 14 dos autos.

1.1.1.1 O(a) periciando(a) é portador(a) de alguma doença, lesão, sequela ou deficiência (indicar qual a doença e o respectivo CID)? Desde quando? (indique o perito data provável).

R: Sim, sequela de ferimento inciso em membro superior esquerdo ocorrido em 2018. CID S56.

1.1.1.11 Embora não exista incapacidade laborativa no momento atual, o(a) periciando(a) já esteve, no passado, incapacitado(a) para exercer suas atividades laborativas?

R: Sim.
(...)”
(Destaquei) (id. 181129237
)

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrido, embora atualmente não possua incapacidade laboral, no ano de 2008 esteve incapacidade para as atividades laborais em decorrência de sequela por trauma em membro superior esquerdo.

Corrobora essa afirmação o laudo médico particular apresentado pelo Autor, Recorrido, juntamente com a petição inicial
(id. 181129191)
.

Como bem assinalado pelo magistrado singular na sentença:
“
No caso sub judice, apesar de o laudo pericial ter concluído que o autor não preenche os requisitos para concessão do benefício, a incapacidade alegada foi verificada por meio de laudos médicos apresentados pela parte autora e por meio dos requisitos respondido pela perícia médica do Juízo, aferindo que a autor já esteve incapacitado para exercer suas atividades laborativas, acometido por sequela de ferimento incido em membro superior esquerdo(Quesito 1.1.1.11 Apêndice A; Quesito V, b, Apêndice B).”

Dentro desse contexto, mostra-se adequado a concessão a concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar do requerimento administrativo.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO DO DE CUJUS. TRABALHADORA RURAL. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS QUE INDICAM O TRABALHO CAMPESINO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXISTÊNCIA. INFORMAÇÕES CONFIRMADAS POR TESTEMUNHAS. PEDIDO PROCEDENTE.

1. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando fundada em erro de fato resultante de atos ou de documentos da causa, ou seja, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (artigo 485, inciso IX e § 1º, do CPC/73).

2. Diante da árdua tarefa encontrada pelos trabalhadores rurais para comprovar o exercício de atividade rurícola, em razão das dificuldades inerentes ao meio campestre, a jurisprudência assente nesta Seção tem adotado a solução pro misero, pela qual se admite a prova testemunhal para demonstrar a qualidade de agricultor, desde que acompanhada de início de prova material.

3. O decisum rescindendo considerou que não haveria início de prova material para a demonstração do labor rural da falecida. Todavia, colhe-se dos autos que foram juntados documentos em que consta a falecida como agricultora. Portanto, o julgado impugnado considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, ensejador do erro de fato apto para desconstituir o trânsito em julgado.

4. Essa circunstância, aliada à assertiva da sentença de que as testemunhas corroboraram a participação da falecida no trabalho campesino, caracteriza a qualidade de rurícola e, por conseguinte, de segurada perante o Regime Geral da Previdência Social, implicando, com isso, o direito do viúvo em perceber a pensão por morte. 5. Pedido procedente, para rescindir o decisum guerreado e restabelecer a sentença que concedeu a pensão por morte ao requerente.(AR n. 4.041/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE concessão de auxílio-acidente –PRESCRIÇÃO quinquenal – TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO –-

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DEMONSTRADA – PROVA documental e oral
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E parcialmente provido.

1. O interesse recursal se expressa na sucumbência da parte quanto ao pedido, motivo por que tendo a sentença já previsto enseja o seu não conhecimento nesse capítulo.

2. “Diante da árdua tarefa encontrada pelos trabalhadores rurais para comprovar o exercício de atividade rurícola, em razão das dificuldades inerentes ao meio campestre, a jurisprudência assente nesta Seção tem adotado a solução pro misero, pela qual se admite a prova testemunhal para demonstrar a qualidade de agricultor, desde que acompanhada de início de prova material” (STJ, AR 4.041/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 05/10/2018).

3. Conforme deliberado nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

4. Nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Julgados desta Corte de Justiça.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Recurso, em parte, não conhecido e provido parcialmente. (N.U 0001497-48.2013.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Portanto, não merece reforma a sentença recorrida.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação da Autarquia Previdenciária, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Forte nessas razões
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, e
RATIFICO
a sentença sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023